Tribunal: STF
Processo: HC 222179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexsander Renzo de Araújo Soares Correia e Oliveira, advogado, em benefício de José Edson Nascimento Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.9.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 510.112/PI.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos descritos no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ambos c/c o art. 69 do Código Penal, à pena de quinze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Piauí, na Ação Penal n. 0000045-66.2019.8.18.0032).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça do Piauí. Esse recurso aguarda julgamento. 



    4. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de origem, pleiteando-se a revogação da prisão preventiva.



    Em 8.5.2019, a Segunda Câmara Especializada Criminal denegou a ordem por concluir legítima a manutenção da constrição cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT DENEGADO.



    1. É cediço que a liberdade é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias, e justificadas com base no art. 312 do CPP. 



    2. O decisum impugnado, ainda que conciso e sucinto, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública com base no modus operandi delitivo, demonstrado por uma rede em cadeia para cometimento do crime de tráfico de drogas na região de Picos-PI, situação indicativa de sua periculosidade social, característica que revela a possibilidade concreta, de acaso solto, continuar delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar. 



    3. Circunstâncias favoráveis dos agentes, tais como residência fixa, ocupação lícita, família constituída, não têm o condão de obstar a decretação da prisão preventiva e, tampouco, de conferir ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. 



    4. Writ denegado. Decisão unânime” (fl. 3, e-doc. 5).



    5. Novo habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória.



    Em 28.5.2019, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar (como consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 510.112/PI).



    6. Alegando excesso de prazo para julgamento do mérito, a defesa impetrou habeas corpus neste Supremo Tribunal. O Ministro Alexandre de Moraes, em 9.9.2020, concedeu a ordem, para determinar o julgamento do Habeas Corpus n. 510.112/PI no prazo máximo de quatro sessões. 



    Em 17.9.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Relator por substituição, monocraticamente, não conheceu da impetração (e-doc. 4).



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a revogação da custódia cautelar, apontando constrangimento ilegal, por alegada carência de fundamentação concreta. Assevera ausentes os requisitos autorizadores da medida prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Argumenta “que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como os pronunciamentos judiciais das instâncias inferiores que ratificaram a manutenção da custódia cautelar, padecem de manifesta ilegalidade, uma vez que tais pronunciamentos judiciais foram prolatados sem fundamentação idônea, violando o dever de motivação das decisões judiciais previsto ao teor do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e o art. 315 do Código de Processo Penal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Alega que, “no que pertine a configuração dos indícios de autoria e materialidade, pelos documentos colacionados aos autos, não há qualquer elemento concreto e atual em desfavor do paciente que autorize a manutenção da custódia cautelar do mesmo, especialmente pelo fato do paciente não ter sido preso em flagrante” (fl. 6, e-doc 1).



    Assevera que “também se observa que não houve qualquer apreensão de droga na posse o paciente e nem em sua residência. Ademais, dos mais de 17.833 áudios interceptados pela famigerada operação narcóticos, nenhum deles indica qualquer elemento concreto que vincule de fato o paciente à suposta organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “justificar a aplicação da prisão preventiva com base na gravidade do delito imputado é desnaturar a natureza cautelar da prisão preventiva, violando cabalmente a presunção de inocência” (fl. 8, e-doc. 1) 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, DEMONSTRADA A ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES, requer-se: 



    a) A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR QUE O PACIENTE JOSÉ EDSON NASCIMENTO SILVA AGUARDE EM LIBERDADE O JULGAMENTO FINAL DO PRESENTE HABEAS CORPUS, PODENDO INCLUSIVE, CASO SEJA O ENTENDIMENTO DE VOSSA EXCELÊNCIA, DETERMINAR A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 282 C/C 319, AS QUAIS O PACIENTE SE COMPROMETE EM CUMPRI-LAS INTEGRALMENTE; 



    b) AO FINAL, SE DIGNE A COLENDA TURMA DESTE EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RATIFICAR EM DEFINITIVO A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS A SER CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REVOGAR OU RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE JOSÉ EDSON NASCIMENTO SILVA; 



    c) AD CAUTELAM, CASO SEJA A LIMINAR DENEGADA PELO MINISTRO RELATOR, SE DIGNE A COLENDA TURMA DESTE PRETÓRIO EXCELSO JULGAR O MÉRITO COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAR OU RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ILEGALMENTE, EM FAVOR DO PACIENTE, PODENDO INCLUSIVE, CASO SEJA O ENTENDIMENTO DESTA COLENDA TURMA, DETERMINAR A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 282 C/C 319, AS QUAIS O PACIENTE SE COMPROMETE EM CUMPRI-LAS INTEGRALMENTE” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Este habeas corpus veio distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 181.980/PI (e-doc. 9), de minha relatoria.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O Ministro João Otávio de Noronha, em decisão monocrática, não conheceu do Habeas Corpus n. 510.112/PI:



    “A defesa foi ao STF, alegando excesso de prazo no julgamento do mérito do presente habeas corpus, por estar concluso para análise desde 10/7/2019.



      Ministro Alexandre de Moraes, em 9/9/2020, concedeu a ordem a fim de determinar o julgamento do presente habeas corpus no prazo máximo de quatro sessões (fls. 1.096-1.099). 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme já ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é inadequada a impetração de habeas corpus em substituição a recurso constitucional próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade em que seja recomendável conceder a ordem de ofício, o que não é a hipótese dos autos (HC n. 472.649/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/10/2018). 



    Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima, verifica-se que o relator na origem, ao tratar dos requisitos do art. 312 do CPP que justificaram a decretação da prisão preventiva, manifestou-se no sentido de estarem demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito. Observe-se trecho do voto condutor do acórdão (fl. 30):



    ‘No que pertine a configuração dos indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico imputados ao paciente, restam indiscutíveis, vez que a autoridade policial colacionou extensa atividade investigativa sobre o cometimento de tais condutas pelo mesmo, inclusive, com interceptação telefônica’.



    Em relação à garantia da ordem pública, ratificou a posição do Juízo de primeiro grau de identificar o paciente como ocupante de lugar de destaque na organização criminosa, sendo o distribuidor das drogas, entre as quais maconha, cocaína e crack. Veja-se excerto do julgado (fl. 31):



    ‘Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum acima, isto porque, ainda que concisa e sucinta, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública com base no modus operandi delitivo, demonstrado por uma rede em cadeia para o cometimento do crime de tráfico de drogas na região de Picos-PI, situação indicativa de sua periculosidade social, característica que revela a possibilidade concreta, de acaso solto, continuar delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar’.



    Portanto, a prisão preventiva do paciente foi concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias dos delitos praticados, o risco de reiteração delitiva e a posição ocupada na organização criminosa, desmantelada com a efetivação da medida extrema. 



    Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. (...)



    No que diz respeito à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, o Tribunal de origem reconheceu a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, afirmando que a simples presença de eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes para permitir a aplicação do disposto nos arts. 282 e 319 do CPP. 



    Essa posição está em consonância com o entendimento do STJ de que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não afasta a prisão cautelar se há elementos suficientes, como na hipótese, para manutenção da medida extrema. (...)



    Não visualizo ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”(e-doc. 4).



    10. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ”há óbice ao conhecimento de  habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, deflagrada operação policial com interceptação telefônica, o paciente foi preso preventivamente pela gravidade concreta do delito e garantia da ordem pública, por ser integrante ativo de organização criminosa. 



    Ao denunciar o paciente, a Quarta Promotoria de Justiça de Picos/P delimitou sua função na organização criminosa:



    “JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO SILVA: distribuía a droga para a organização criminosa. Sua participação é verificada em diversos áudios, a saber quando SAYONARA fala com NEIDE e ANTÔNIO WESLEY sobre as drogas que estão na residência do casal, ao tempo em afirma que EDSON (mototaxista) irá buscá-las (fls. 451 e 452), como também no seguinte diálogo entre EDSON e DOUTOR, em 30/072018, às 15:44 (fl. 483): 



    - DOUTOR: (AO FUNDO) ‘LEVA RAPAZ! 120? NÃO DÁ CERTO NÃO, EU PEGO A 130. Ó, SÓ VAI PURA PORQUÊ EU PEGO O QUILO FECHADO, SE TU PEGAR EM QUALQUER UM AÍ (INAUDÍVEL), PERGUNTE A SAYONARA, UM QUILO FECHADO. 200 GRAMAS...’ 



    - EDSON: OI. 



    - DOUTOR: TU TÁ AÍ NO PONTO? 



    - EDSON: É. 



    - DOUTOR: POIS EU VOU MANDAR O MENINO TE ENTREGAR UNS NEGÓCIOS (DROGAS) AÍ, AÍ TU DEIXA LÁ EM CIMA (CASA DE DOUTOR). VIU? 



    - EDSON: TRANQUILO. 



    - DOUTOR: POIS PRONTO, POIS ELE VAI TE ENTREGAR AÍ, NÃO SAIA DAÍ QUE ELE VAI JÁ TE ENTREGAR VIU. 



    - EDSON: TÁ BOM, BELEZA” (fl. 16, e-doc. 2)



    Ao decretar a prisão preventiva do acusado, o juízo da Quinta Vara da comarca de Picos/PI assentou:



    “Em outras palavras: a repressão ao crime de tráfico de drogas há de receber deste juízo o rigor previsto na lei, sem esquecer da necessária e urgente atuação tanto para a cessação de atividades criminosas que estejam sendo praticadas como para a recuperação da sociedade que sofre com seus filhos mergulhados no mundo das drogas. 



    Consoante a autoridade policial, FRANCISCO SALES SOUSA, vulgo ‘SALES’, comercializa e fornece grande quantidade de droga (maconha, cocaína e crack) para diversas pessoas. Sendo induvidoso que é o chefe da organização criminosa; SAYONARA DE ALMEIDA MEDEIROS comercializa e fornece grande quantidade de droga (maconha, cocaína e crack) para diversas pessoas. É uma liderança importante da organização criminosa; RAIMUNDO NONATO JOÃO DA SILVA comercializa e fornece grande quantidade de droga (maconha, cocaína e crack) para diversas pessoas. É uma liderança importante da organização criminosa; BRENDA CESAR DO NASCIMENTO, fornece grande quantidade de droga (maconha, cocaína e crack) para a organização criminosa; JOSÉ EDSON NASCIMENTO SILVA distribui a droga (maconha, cocaína e crack) para organização criminosa; GEILSON DIAS DE SOUSA distribui e comercializa a droga (maconha, cocaína e crack) para a organização criminosa; MARINÊS LUCAS DE ALMEIDA SOUSA, coordena a traficância de droga junto com seu esposo FRANCISCO SALES SOUSA, chefe da associação criminosa; TERESA REGINA MARIA DA SILVA, coordena a traficância de droga junto com seu esposo RAIMUNDO NONATO JOÃO DA SILVA que exerce uma liderança importante da organização criminosa; ANTONIO WESLEY DE SOUSA realiza a guarda de grande quantidade de droga (maconha, cocaína e crack) para a organização criminosa; LUZINEIDE DE SOUSA ALMEIDA realiza a guarda de grande quantidade de droga (maconha, cocaína e crack) para a organização criminosa; JOSÉ PEREIRA DE BRITO NETO, vulgo VELHINHO realiza a guarda e a comercialização da droga (maconha, cocaína e crack) para a organização criminosa; SINARA FRANCISCA LEAL, realiza a guarda e a comercialização da droga (maconha, cocaína e crack) para a organização criminosa; EDILBERTO LUCAS DE ALMEIDA realiza a guarda e a comercialização da droga (maconha, cocaína e crack) para a organização criminosa. 



    Cumpre destacar nesse momento indícios da participação de todos os requeridos nos ilícitos apontados e todos esses indícios sugerem a existência de esquema organizado engendrado por FRANCISCO SALES SOUSA e viabilizado pelos demais colaboradores de acordo com os dados obtidos pela investigação sigilosa”. 



    Em 8.5.2019, a Segunda Câmara Especializada Criminal manteve a custódia cautelar com os seguintes fundamentos: 



    “Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum acima, isto porque, ainda que concisa e sucinta, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública com base no modus operandi delitivo, demonstrado por uma rede em cadeia para o cometimento do crime de tráfico de drogas na região de Picos-PI, situação indicativa de sua periculosidade social, característica que revela a possibilidade concreta, de acaso solto, continuar delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar. 



    Somado a isto, acrescente-se que a gravidade do delito não pode ser olvidada, embora, isoladamente, não possa ser fundamento exclusivo do decreto prisional, porém, somada as outras circunstâncias dos fatos em comento, conforme demonstrado acima, justificam a segregação cautelar. (...)



    Nesta trilha, a possibilidade concreta do paciente continuar delinquindo, aliada a gravidade do delito são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva sob o argumento de assegurar a ordem pública. 



    Sendo assim, após analisar os fundamentos indicados pelo juiz a quo, a fim de justificar a segregação cautelar do paciente, percebo que os fatos mencionados são compatíveis e legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade alguma a ser sanada nesta via excepcional, devendo ser mantido o decreto prisional proferido em desfavor do mesmo, visando assegurar a ordem pública, como bem frisou o magistrado, id. 278762, acautelando, dessa forma, o meio social e a própria credibilidade da justiça. 



    Ressalte-se, por fim, ainda que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não têm o condão de evitar a segregação cautelar, quando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva, como é o caso dos autos. 



    Destarte, malgrado a irresignação dos impetrantes com a custódia cautelar do paciente, não tendo comprovado a desnecessidade da mesma, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual, não havendo que falar em sua substituição por quaisquer das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais seriam insuficientes ao presente caso. 



    Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente e, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, VOTO pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada, comunicando-se esta decisão a autoridade coatora” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    13. Após regular trâmite da instrução processual, em 4.2.2022, o juízo da Quinta Vara da comarca de Picos/PI proferiu sentença e condenou o réu à pena de quinze anos e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, mantida a prisão provisória:



    “b) CONDENAR ANTÔNIO WESLEY DE SOUSA, LUZINEIDE DE SOUSA ALMEIDA, JOSÉ EDSON NASCIMENTO SILVA, BRENDA CÉSAR DO NASCIMENTO EVANGELISTA e SINARA FRANCISCA LEAL pelos crimes do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 29 do CP (organização criminosa e tráfico de drogas em concurso material);



    (...) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE



    Permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a necessidade de manutenção da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração da conduta criminosa e, da aplicação da lei penal.



    Mantenho a prisão preventiva do acusado, agora reforçada pela condenação. As medidas cautelares alternativas à prisão não se aplicam ao caso em questão eis que insuficientes. Assim, mantenho preso o condenado JOSÉ EDSON NASCIMENTO SILVA negando-lhe a possibilidade do recurso em liberdade, uma vez que sua soltura ameaçaria também a ORDEM PÚBLICA, já que sua conduta dentro da organização criminosa estruturada para a disseminação de entorpecentes atinge todas as camadas da sociedade, causando a destruição das famílias e fomentando a prática de outros ilícitos de igual ou maior gravidade.



    Expeça-se mandado de prisão em desfavor do condenado JOSÉ EDSON NASCIMENTO SILVA. 



    Condeno o mesmo ao pagamento proporcional das custas processuais como disposto no artigo 804 do CPP” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Piauí, na Ação Penal n.  0000045-66.2019.8.18.0032). 



    14. No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentadas provas suficientes de autoria e materialidade, aptas a fundamentar a condenação e a manutenção da prisão preventiva.



    15. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Assim também o seguinte julgado:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006). Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu acautelado durante toda a instrução criminal. 3. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. 4. Excessiva quantidade de droga apreendida (77,38Kg de maconha). Periculosidade do agente reconhecida pelo modus operandi da conduta praticada. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 6. Excesso de prazo para processamento do recurso de apelação não configurado. 7. Ordem denegada. Determinação ao TJMS para que dê prioridade ao julgamento da apelação, apreciando-a, como entender de direito, no prazo de quatro sessões, contado da data da comunicação deste julgamento, salvo ulteriores intercorrências. (HC n. 141.423, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2017).



    16. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora